Tribunal: TJSP
Processo: 0016075-92.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINILÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Luiz Felipe Tsutsumi Torres interpôs agravo de execução penal da decisão que determinou o exame criminológico para progressão de regime prisional. O agravante busca a reforma da decisão, alegando cumprimento dos requisitos para progressão ao regime

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINILÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Luiz Felipe Tsutsumi Torres interpôs agravo de execução penal da decisão que determinou o exame criminológico para progressão de regime prisional. O agravante busca a reforma da decisão, alegando cumprimento dos requisitos para progressão ao regime semiaberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessário o exame criminológico para aferir o requisito subjetivo para progressão de regime prisional.
III. Razões de decidir
3. A segurança do Juízo sobre os méritos do condenado e sua adequação ao novo regime é essencial para deferimento da progressão.
4. A decisão está fundamentada na extensão da pena e na gravidade dos crimes, justificando o exame criminológico para verificar aptidão do sentenciado à convivência social.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. A realização de exame criminológico é necessária para aferir o requisito subjetivo para progressão de regime, conforme peculiaridades do caso concreto."